Tribunal: TJMT
Processo: 1010150-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010150-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ARRUDA - CPF: 161.458.011-15 (AGRAVANTE), FLAVIA REGINA SIQUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.223.951-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OBSERVÂNCIA DA LEI DO INQUILINATO - EXIGÊNCIA LEGAL – DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante registrado desde o exame liminar do recurso, a pretensão do agravante não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato do pedido em questão violar frontalmente a Lei de no 8.245/1991, em seu artigo 59, § 1o, IX.

II - Verifica-se que a prestação da caução constitui requisito objetivo para o deferimento do despejo compulsório, quanto mais no caso em exame, em que a demandada, ora agravada, sequer foi citada, na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO CESAR DE ARRUDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1016696-22.2022.8.11.0041, ajuizada em face de FLÁVIA REGINA SIQUEIRA DE ALMEIDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o despejo da locatária, ora agravada, desde que, contudo, seja prestada caução equivalente a 3 (três) meses de aluguéis.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que firmou contrato de aluguel de imóvel comercial com a agravada, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com o qual a locatária está inadimplente em R$ 13.062,11 (treze mil sessenta e dois reais e onze centavos).

Esclarece que os tribunais firmaram entendimento no sentido de que os próprios créditos de aluguéis podem servir de caução, razão pela qual, deve ser liminarmente reformada a decisão de base, no ponto em exigiu garantia para a efetivação da ordem de despejo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o despejo da locatária, ora agravada, desde que, contudo, seja prestada caução equivalente a 3 (três) meses de aluguéis.

Então, uma vez deferida a liminar de tutela de urgência, na origem, resta apenas o exame acerca da possibilidade ou não da exigência de caução.

No caso, consoante registrado desde o exame liminar do recurso, a pretensão do agravante não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato do pedido em questão violar frontalmente a Lei de no 8.245/1991, em seu artigo 59, § 1o, IX, que dispõe o seguinte:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o

Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
,
nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo
:

Assim, da atenta leitura da norma, verifica-se que a prestação da caução constitui requisito objetivo para o deferimento do despejo compulsório, quanto mais no caso em exame, em que a demandada, ora agravada, sequer foi citada na origem.

Acerca da exigência de caução, colhemos o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e de Minas Gerais:

PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES. ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO.
1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias
. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407351, 07247311820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - REQUISITOS - ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/91 - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, concede-se a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, desde que o contrato esteja desprovido de garantia locatícia, ficando a efetivação da liminar condicionada à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.109645-8/001, Relator (a): Des. (a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento

em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022